Tribunal: TJDFT
Processo: 0747348-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Exoneração ou redução de alimentos. Filho maior de idade. Nova família do alimentante. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para exoneração ou redução dos alimentos prestados pelo agravante.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade do alimentando autoriza a exoneração ou a redução da obrigação alimentar sem comprovação de que ele não frequenta curso superior ou técnico; (ii) determinar se a constituição de nova família e a redução da capacidade econômica do alimentante justificam a exoneração ou revisão dos alimentos.

III. Razões de decidir
3. A maioridade do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ser fundamentada na relação de parentesco, conforme os arts. 1.694 e 1.696 do Código Civil.
4. A exoneração da obrigação alimentar de filho maior depende da comprovação de que ele não frequenta curso superior ou profissionalizante.
5. A constituição de nova família pelo alimentante e a alegação de redução de sua capacidade econômica não justificam, por si só, a revisão ou exoneração da obrigação alimentar em sede de tutela de urgência, sobretudo diante da necessidade de análise probatória aprofundada, que ocorrerá na fase instrutória da ação principal.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A exoneração ou redução da obrigação alimentar depende da análise probatória aprofundada acerca da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando, o que ocorrerá na fase instrutória da ação principal”.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.696.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 358/STJ.